Tribunal: TCU
Processo: 003.215/2025-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Turismo em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 734272, firmado com o/a MINISTERIO DO TURISMO, Siafi/Siconv 734272, função null, que teve como objeto 11a Texfair do Brasil, Feira Internacional da Indústria Textil (no da TCE no sistema: 2468/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 2800/2025-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo em desfavor de Luciano Monteiro Bem (presidente da entidade contratada) e Blumenau e Vale Europeu Convention & Visitors Bureau - Bvcvb (contratada), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados à entidade por meio do Convênio de registro Siafi 734272, o qual teve por objeto o instrumento descrito como "11a Texfair do Brasil, Feira Internacional da Indústria Têxtil", com vigência de 18/5/2010 a 20/11/2010; Considerando que transcorreram prazos superiores a três anos entre 1/10/2013 (Despacho da Secretaria Nacional de Políticas de Turismo, que encaminhou a prestação de contas para análise financeira, peça 26) e 11/11/2017 (Parecer Financeiro 1184/2017, peça 27), bem como entre 7/6/2018 (edital de notificação dos responsáveis, peça 43) e 22/10/2021 (Despacho 1205624/2021/Coordenação de TCE do Ministério do Turismo, que devolveu o processo à Coordenação-Geral de Prestação de Contas para conclusão da análise financeira peça 44); Considerando que "Incide a prescrição intercorrente se o processo ficar paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho" (art. 8o, caput , da Resolução TCU 344/2022); Considerando que a "ocorrência de prescrição será aferida, de ofício ou por provocação do interessado, em qualquer fase do processo", salvo se "o acórdão condenatório tenha transitado em julgado há mais de 5 (cinco) anos, ou se os critérios de prescrição, estabelecidos nesta Resolução, já tenham sido considerados em recursos anteriores" (art. 10 da Resolução TCU 344/2022); e Considerando os pareceres exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (peças 58-60) e pelo Ministério Público junto ao TCU (peça 61), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, em: a) arquivar o processo com fundamento nos arts. 8o e 11 da Resolução/TCU 344/2022; e b) comunicar a prolação do presente Acórdão ao Ministério do Turismo. 1. Processo TC- Processo 003.215/2025-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Blumenau e Vale Europeu Convention & Visitors Bureau - Bvcvb (79.376.323/0001-34); Luciano Monteiro Bem (XXX.696.090-XX). 1.2. Órgão: Ministério do Turismo. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.